Tribunal: TJES
Processo: 0001340-49.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-49.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOFIA RATUNDE e outros (3)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001340-49.2017.8.08.0045

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: SOFIA RATUNDE E ELIAS RATUNDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. POSTERIOR ÓBITO DO SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização do seguro DPVAT. A apelante alega inexistência de nexo causal entre o sinistro e o falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o óbito do segurado decorreu diretamente do acidente de trânsito; e (ii) definir se os requisitos legais para o pagamento da indenização do seguro DPVAT foram atendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5º da Lei nº 6.194/74 estabelece que a indenização do seguro DPVAT depende de simples prova do acidente e do dano, independentemente da existência de culpa.

4. O boletim de ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos demonstram a ocorrência do acidente e a existência de nexo causal entre o sinistro e o óbito do segurado, ainda que esse tenha ocorrido cerca de 12 (doze) dias após o evento danoso, conforme declaração de óbito, laudo cadavérico e depoimentos testemunhais.

5. A ausência de provas pela parte apelante para desconstituir o nexo de causalidade, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforça a necessidade de manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da indenização do seguro DPVAT exige apenas a comprovação do acidente e do dano dele decorrente, dispensando a prova de culpa.

2. O nexo causal entre o acidente e o óbito do segurado é suficiente para configurar o direito à indenização, mesmo que o falecimento ocorra em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO, AC 5010862-79.2022.8.09.0152, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 03.03.2023.

TJPI, RInom 0000471-87.2017.8.18.008, Relª Juíza Lucicleide Pereira Belo, j. 29.11.2019.

TJES, Apl 0019390-65.2016.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 02.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face da sentença (ID 10603781) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de cobrança proposta por
SOFIA RATUNDE E ELIAS RATUNDE
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (ID 10603783), a apelante sustenta que não há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito sofrido pelo segurado e seu posterior óbito, motivo pelo qual a condenação seria indevida.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 10604288.

Pois bem.

Como cediço, a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito ou de seus familiares, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o qual estabelece que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso dos autos, a despeito das razões veiculadas pela apelante, o acervo probatório demonstra que, apesar de ocorrido cerca de 12 (doze) dias após o acidente de trânsito, o óbito do segurado guarda correlação direta com o sinistro, o que dá azo ao pagamento da indenização, na forma reconhecida na sentença guerreada.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito acostado à fl. 30 comprova que o sinistro ocorreu, ao passo que o prontuário médico indica que houve contusão frontal (fl. 31). Consta, ainda, declaração prestada pelo próprio condutor à Polícia Militar, após receber alta médica e antes de seu óbito, indicando que lhe fora indicado permanecer de repouso (fl. 33):

Declaro que eu sofri um acidente mas que não lembro de nada do ocorrido. [...] Por essa queda eu vou ter que ficar no mínimo uns 30 dias de repouso para tratamento da cabeça, pois o meu prejuízo não foi financeiro e sim eu mesmo.

Ademais, a declaração de óbito constante à fl. 34 indica que o falecimento decorreu de
“suposto TCE
[traumatismo crânio-encefálico]
por acidente motociclístico
”, informação também constante na certidão de óbito (fl. 35) e na laudo de exame cadavérico (fl. 36). De igual modo, as testemunhas ouvidas também afirmam que o óbito decorreu diretamente da contusão ocorrida no acidente de trânsito.

Por todo o exposto, à luz do livre convencimento motivado, não vislumbro como me dissociar das provas produzidas, sobretudo porque inexiste qualquer elemento que demonstre cenário diverso da narrativa mencionada.

É dizer, sob a perspectiva da distribuição do ônus da prova, era da requerida, ora apelante, o dever de comprovar os fatos desconstitutivos do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC) como, por exemplo, o rompimento do nexo de causalidade, o que não ocorreu.

Sublinho que o entendimento ora adotado não destoa da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. MORTE POSTERIOR DA VÍTIMA. DECORRÊNCIA DO TRAUMA GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.
SENTENÇA REFORMADA. Para a procedência do direito ao recebimento do seguro DPVAT, é necessária a comprovação da ocorrência do acidente e o nexo de causalidade entre este o óbito da vítima.
Verifica-se a existência do nexo de causalidade se todas as provas convergem para a conclusão de que o falecimento da vítima se deu por complicações decorrentes das sequelas produzidas em razão do acidente automobilístico.
Apelação cível conhecida e provida. (TJGO; AC 5010862-79.2022.8.09.0152; Uruaçu; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Marques Filho; Julg. 03/03/2023; DJEGO 08/03/2023; Pág. 4499)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. Demonstrado. Indenização. Pagamento aos herdeiros do segurado. Valor adequado. Recurso conhecido e não provido. 1 - na forma do art. 46 da LEI Nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 -
é devida a indenização pelo seguro DPVAT quando os documentos constantes dos autos comprovam que, embora o evento morte seja posterior ao acidente, foi decorrência das sequelas causadas pelo evento danoso, restando evidente o nexo de causalidade. 3 - a documentação acostada aos autos, bem como os depoimentos colhidos em audiência de instrução, traduzem-se na verossimilhança das alegações iniciais.
Nos documentos de identificação dos filhos consta o nome do falecido e, em audiência, fora reconhecido o vínculo de união estável entre a requerente e o de cujus. 4 - recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, consoante art. 55 da LEI Nº 9.099/95. SÚMULA de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da LEI Nº 9.099/95. (TJPI; RInom 0000471-87.2017.8.18.008; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Lucicleide Pereira Belo; DJEPI 29/11/2019)

APELAÇÃO CIVIL.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
POSSIBILIDADE DE HERDEIRO EXIGIR A INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO. CREDORES SOLIDÁRIOS.
MORTE POSTERIOR DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE E A MORTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de um entendimento jurisprudencial já pacificado nesse Egrégio Tribunal que os beneficiários do seguro DPVAT são credores solidários, de modo que, qualquer um deles pode exigir a totalidade do valor. Cabendo aos demais, pleitear em ação própria, sua cota parte. 2.
O acidente de trânsito ocorreu em 23.12.2013 e o Sr. Jacy José Marchiorio veio a falecer somente 28.05.2015. Durante esse período, o de cujus passou por diversas internações e atendimentos médicos, restando evidenciado a relação de causalidade entre o acidente automobilístico e a sua morte
. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES; Apl 0019390-65.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/10/2018; DJES 10/10/2018)

Ante o exposto,
despiciendas maiores digressões, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2024 às 18:01:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54723911122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.